Tribunal: TJES
Processo: 0030579-94.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030579-94.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SANTANA BARRETO

APELADO: ALDICEIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO LOCATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Maria Santana Barreto contra sentença proferida nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis”, ajuizada por Aldiceia Ferreira da Silva, que julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes, condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos em 60 meses de inadimplemento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pela ré; (II) definir se incide prescrição parcial sobre a pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O indeferimento da produção de prova testemunhal pela sentença não configura cerceamento de defesa, pois a prova pretendida — comprovação de que terceiro ocupava o imóvel — é irrelevante para afastar a obrigação contratual da locatária, nos termos do art. 9º, III, e art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991.

4. O juiz possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sendo legítimo o indeferimento da prova quando os elementos constantes dos autos já permitem o julgamento do mérito.

5. A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis é trienal, conforme o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, e se opera de forma parcelada, a partir do vencimento de cada obrigação.

6. Ausente cláusula contratual ou notificação formal que estabeleça o vencimento antecipado da dívida, a prescrição deve ser apurada individualmente, mês a mês.

7. Ajuizada a ação em outubro de 2018, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a outubro de 2015, subsistindo a condenação apenas quanto aos aluguéis vencidos nos 36 meses que antecederam a propositura da demanda.

8. Apesar da redução parcial do valor cobrado, não há redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a autora permanece vencedora quanto ao pedido de rescisão contratual, despejo e parte da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa judicial na produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova é irrelevante para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370, do CPC.

2. A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis ocorre de forma parcelada, mês a mês, com prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

3. Na ausência de cláusula contratual ou notificação formal prevendo vencimento antecipado, não há prescrição total do débito, devendo ser reconhecida apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, I; Lei n. 8.245/1991, arts. 9º, III, e 23, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 31-05-2021, DJe 07-06-2021; AgInt no AREsp n. 2.471.415/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 16-12-2024, data da publicação/fonte: DJEN 20-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0030579-94.2018.8.08.0035
.

APELANTE
: MARIA SANTANA BARRETO
.

APELA
D
A
: ALDICEIA FERREIRA DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Maria Santana Barreto

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
(
id 12871020
)
proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito da
Quinta
Vara Cível de
Vila Velha, Comarca da Capital,
n
os autos da
“
ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis”
proposta contra
el
a
por
Aldic
e
ia Ferreira
d
a Silva
, que julgou
procedentes os pedidos
formulados
na petição inicial para declarar “rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes (fls. 21/26 do processo físico digitalizado)”
e a condenou
“ao pagamento dos alugueis em atraso no período indicado pela parte autora (60 meses)” e
das
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados “
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, com a advertência do artigo 98, § 3º do CPC”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ALDICEIA FERREIRA DA SILVA em face de MARIA SANTANA BARRETO SILVA, todas as partes suficientemente qualificadas na inicial.

Aduziu a parte autora ser proprietária de uma loja nº 61, localizada no Centro Comercial Moderno, à Rua Linhares, nº 1, Terra Vermelha, Vila Velha/ES, CEP.: 29.127-206 e que, em 21/10/2013, firmou com a requerida contrato de locação para fins comerciais do aludido imóvel, pelo prazo de 10 (dez) anos, com aluguel mensal em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), com vencimento a cada dia dez de cada mês.

Alegou que a requerida deixou de arcar com os alugueis desde janeiro de 2015, perfazendo 60 (sessenta) meses de inadimplência, o que resultou no débito total de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

Diante disso, a parte autora ajuizou a presente ação, postulando:

1) a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor dos alugueis atrasados no importe de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais);

2) a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do locatário; Acompanham a inicial a procuração de fls. 10 do processo físico digitalizado e demais documentos.

(...)
”

Nas razões
de
id 12871023

a
apelante
postulou
, preliminarmente, a
“anulação da sentença por cerceamento de defesa”, uma vez que “a parte requerida solicitou expressamente a produção de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar fatos indispensáveis à correta análise do mérito da presente demanda”

E
ssa
pretensão
não merece acolhimento.

A propósito, o
magistrado fundamentou o indeferimento
de tal
pedido da apelante
sob o argumento de que a relevância da prova pretendida
é
inexistente, porquanto mesmo que comprovada a ocupação do imóvel por terceiro, tal circunstância não eximiria a locatária da responsabilidade contratual pelos aluguéis devidos, conforme art. 23, I, e art. 9º, III, da Lei n. 8.245/
19
91.

Tal premissa é de toda razoável, porque
o contrato de locação vincula diretamente o locatário, independentemente da posse direta do imóvel, e a eventual cessão informal a terceiros não transfere a titularidade das obrigações contratuais, salvo anuência formal do locador, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, a apelante não contestou o valor cobrado nem apresentou prova do pagamento das obrigações, circunstância que consolida o inadimplemento como fato incontroverso.

Nesse contexto
,
não há nulidade porque
o indeferimento da prova
neste caso foi
compatível com o poder discricionário do juiz na condução do processo, conforme art. 370, do C
ódigo de Processo Civil
.

Em outros termos, n
ão está configurado cerceamento da defesa d
a
apelante em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal,
sendo reconhecido pelo c. STJ
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021).

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar
na qual é postulada a
anulação da r
espeitável
sentença.

Passando
ao exame das demais matérias,

as proposições recursais
resume
m-
se

n
os seguintes pontos:

1
)
“a apelada alega que a parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com o pagamento dos aluguéis em janeiro de 2015, perfazendo 60 meses de inadimplência”;
2
) “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública, e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias”, sendo “que o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é de três anos, de acordo com o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil”;
3
) “o contrato firmado teve o vencimento antecipado em janeiro de 2015”,
de modo que “
a apelada ao ajuizar a ação em Outubro de 2018”
deu causa a extinção do
“seu direito de pretensão ao pagamento dos aluguéis e acessórios ..., tendo em vista que transcorreu os 3 anos da pretensão a partir do vencimento antecipado da dívida pelo não pagamento”;
e

4
)
“a apelante saiu do imóvel em 2014 e, portanto, não estaria obrigada a realizar o pagamento dos aluguéis, diante da rescisão contratual”.

Essas proposições recursais são substanciosas, de modo que deve ser reconhecida a prescrição, mas não da integralidade das cobranças, ou seja, a
ssiste razão, em parte, à apelante.

Conforme dispõe o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos.
No entanto, o
termo inicial é o vencimento de cada obrigação, operando-se, portanto, prescrição de forma parcelada, mês a mês.

Assim, e
mbora a apelante defenda a prescrição total do débito em razão do vencimento antecipado das parcelas, não consta dos autos cláusula contratual nesse sentido, tampouco notificação formal da locadora. Logo, o prazo prescricional deve incidir sobre cada aluguel individualmente, a contar de sua data de vencimento.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALUGUÉIS FIXADOS POR ACORDO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES. 1. Nas ações de cobrança de aluguéis, por se tratar de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional trienal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas vencidas há mais de 3 (três) anos, contados do protocolo do pedido de cumprimento de sentença. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.471.415/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 16-12-2024, data da publicação/fonte DJEN 20-12-2024)

No caso, a ação foi ajuizada em outubro de 2018, razão pela qual estão prescritos todos os aluguéis vencidos anteriormente a outubro de 2015, subsistindo a pretensão de cobrança apenas em relação às parcelas vencidas nos 36 meses que antecederam o ajuizamento da ação.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a prescrição trienal e limitar a condenação da apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos nos 36 meses anteriores à propositura da demanda.

No mais, reconheço que essa alteração na pretensão de cobrança formulada pela apelada não implica na distribuição dos
aos honorários,
porque incide na hipótese a regra do
art. 86, parágrafo único, do CPC,
dado que a apelada permanece vencedora em relação ao pedido condenatório da cobrança de aluguéis (embora em parte) ao pleito de despejo e à pretensão de rescisão contratual
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para,
reformando em parte a r
espeitável
sentença,
reconhecer a prescrição trienal e limitar a condenação da apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos nos 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.